Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701901-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Jose Pereira dos Santos contra decisão de deferimento parcial de tutela antecipatória nos autos 0750772-37.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata disponibilização de “procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER (EM AMBOS OS OLHOS)”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, que seja submetida ao procedimento de CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER (EM AMBOS OS OLHOS). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão parcialmente comprovados. O laudo médico que instrui a inicial evidencia a utilidade do procedimento vindicado para o correto tratamento da saúde da parte demandante. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Da análise do documento de ID 137319024 - Pág. 2, constato que a solicitação foi formalmente inserida no SISREG em 29.8.2022, há cerca de vinte e um dias, o que afasta a alegação de injusta recursa da administração. Além disso, há expressa menção de que existem “467 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero”. Portanto, o deferimento da tutela provisória, nos moldes em que requerida, acarretaria indesejável e injustificável tratamento diferenciado de pacientes que estão na mesma condição clínica. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar ao réu que submeta a parte autora a CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER (EM AMBOS OS OLHOS), conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, e nos termos da prescrição médica juntada aos autos. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – NJUD) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, pois o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Afirma que “está expressamente presente o RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, uma vez que a demanda é sensível ao tempo, isto é, a demora no tratamento afeta a sua segurança e eficácia. O laudo médico anexado explica que o prognóstico tende a ser cada vez pior, à medida que o tempo passa sem que o procedimento seja feito (quanto maior o tempo com a lesão, maior o dano e a perda da acuidade visual após o tratamento)”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar “que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER (EM AMBOS OS OLHOS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença do agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (oftalmologista), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde do agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, o paciente foi inscrito no SISREG em 29 de agosto de 2022, com a indicação de prioridade “vermelho”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação informa que: (...) constam na fila 690 solicitações pendentes, sendo 467 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 208 com classificação AMARELO - prioridade 1; 5 com classificação VERDE - prioridade 2; e 10 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 07/2021”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente a informação (a cargo do Distrito Federal) acerca da data prevista à realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito